Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724822-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: BEATRIZ DA COSTA SOUSA, JHONATAN JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 238.088.991), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700815-30.2018.8.07.0009, movido pelo ora agravante, em desfavor de BEATRIZ DA COSTA SOUZA MORAIS &amp; CIA LTDA, proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que o exequente, embora intimado, não indicou o paradeiro dos sócios e não deu andamento ao feito, indefiro o pedido de ID n. 181803965. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Datado e assinado eletronicamente. EDSON LIMA COSTA Juiz de Direito” Inicialmente, deverá o agravante emendar a peça inicial do presente Agravo de Instrumento tão somente para corrigir o nome da parte autora constante na inicial (ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA); que, aparentemente, não guarda qualquer relação com a lide; e incluir no polo passivo a empresa devedora principal nos autos originários BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA, parte diretamente interessada no presente recurso que versa sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa; ficando vedada, contudo, qualquer outra alteração da peça inicial, mormente em relação ao pedido ou causa de pedir. Prazo 10(dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora